Tribunal: TJDFT
Processo: 0004690-28.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Impõe-se a absolvição do sentenciado pelo delito de ameaça, quando não se verifica, na hipótese, um dos elementos essenciais à subsunção típica, qual seja o mal injusto e grave exigido pelo tipo.
2. Recurso conhecido provido.